Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000149-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), NAUCIR DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 177.213.421-04 (AGRAVADO), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – BEM ALIENADO EM LEILÃO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR DA TABELA FIPE – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Ocorrendo o pagamento da obrigação exigida no cumprimento de sentença, que foi posteriormente extinta,

nos termos do artigo 924, inciso II do CPC,
resta prejudicada a apreciação da matéria recursal, diante da perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1000149-59.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADO:

NAUCIR DOS SANTOS MOREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO ITAÚCARD S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda-MT,
Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, lançada nos autos de Cumprimento de Sentença no. 1005471-89.2022.8.11.0013, ajuizada por
NAUCIR DOS SANTOS MOREIRA
, que acolheu o pedido de conversão do procedimento em perdas e danos e determinou a intimação do executado, ora recorrente, para depositar o valor de mercado do veículo ao tempo do leilão extrajudicial, apurado pela TABELA FIPE, em 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que
“o Agravado ingressou com Cumprimento de Sentença em face do Agravante pugnando pela devolução do bem ou o depósito do valor equivalente, ante a impossibilidade de restituição, no montante de R$53.771,00, bem como honorários advocatícios na monta de R$6.696,81. O agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ante o evidente excesso na execução”
(sic), tendo o d. Juízo a quo proferido a decisão recorrida.

Assegura que
“o agravado distribuiu a presente execução, demonstrando erroneamente os valores a serem pagos pelo agravante. Este realizou a atualização do valor da causa (10% = R$ 3.671,88) com incidência de juros 1% ao mês desde o dia 26/10/2020, totalizando o valor de R$ 6.696,81 a título de honorários, porém, a data inicial de juros está incorreta, devendo ser aplicado desde o trânsito em julgado da demanda, que ocorreu no dia 10/08/2023”
(sic).

Ressalta que
“da quantia de R$ 3.671,88 (10% valor da causa), que devidamente atualizado com correção monetária desde o dia do ajuizamento 26/10/2022 até 31/08/2023, e com juros desde o trânsito em julgado do dia 10/08/2023 até 31/08/2023, encontramos o seguinte valor R$ 3.863,72”
(sic).

Assevera que
“em seus cálculos, o agravado demonstra total equívoco, tendo em vista que o mesmo acrescenta a incidência de juros de mora desde 26/10/2020 (dois anos antes do ajuizamento da ação que ocorreu no dia 26/10/2022), de forma tácita, a sentença e o acórdão que inverteu o ônus estabelece apenas a correção monetária desde o ajuizamento, tendo em vista ser matéria devidamente “sumulada”, não havendo o que se falar em juros anteriormente ao trânsito em julgado, pois estes só seriam devidos após o trânsito em julgado da demanda, e não atualizados desde a informada pelo exequente, sendo este um erro crasso por parte do exequente, conforme art. 85, §16 do NCPC”
(sic).

Diz que
“reconhece que deve efetuar o pagamento da quantia estabelecida em 10% sobre o valor da causa, conforme cálculo apresentado acima, no valor de R$ 3.863,72 (três mil oitocentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos) todavia, não está de acordo com os juros apresentada pelo exequente, visto que não são devidos, devendo ser corrigidos a partir do trânsito em julgado da demanda”
(sic).

Alega que
“no tocante ao valor do bem em questão, não há dúvidas de que para a conversão da demanda em perdas e danos, deve ser utilizado o valor da venda do veículo R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais), conforme nota fiscal em anexo, visto que compreende o valor que efetivamente foi recebido pelo Agravante por meio de leilão, considerando o estado de conservação do veículo quando da apreensão e venda”
(sic).

Discorre que
“sendo assim, o valor correto devido ao Agravado é de R$ 27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais) a título de perdas e danos e R$ 3.863,72 (três mil oitocentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos) referentes aos honorários advocatícios, havendo nítido excesso na execução”
(sic).

Registra, por fim, que
“a execução no valor de R$53.771,00 (valor do bem) e R$6.696,81 (honorários) é excessiva”
(sic).

A par do exposto, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o excesso da execução, nos termos da fundamentação supra (Id. 197073174).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 23/01/2024, conforme decisão de Id. 197671681.

O agravado apresentou contraminuta, argumentando que “
o veículo foi objeto de busca e apreensão e antes que o processo se findasse a Agravante, já levou-o a leilão e vendeu por um preço vil
” (sic), de modo que o feito foi convertido em perdas e danos e determinado que depositasse nos autos o valor do bem, usando o parâmetro da FIPE. Pede a manutenção do
decisum
(Id. 199535193).

Preparo recursal recolhido (Id. 197675699).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
NAUCIR DOS SANTOS MOREIRA
ajuizou o cumprimento de sentença em desfavor de
BANCO ITAUCARD S/A
, ora agravante, em decorrência dos seguintes fatos:

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso anulou a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco ora agravante, para julgar extinta a ação, sem resolução de mérito, revogando-se a liminar outrora deferida em seu favor, e, via de consequência, determinar a restituição do automóvel objeto da lide ou, se já tiver sido alienado, proceder com a conversão em perdas e danos, na forma do artigo 3o, § 7o, do Decreto-Lei no. 911/69, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

O exequente agravado requereu a conversão da obrigação em perdas e danos, conforme o valor previsto na Tabela Fipe, na quantia de R$53.771,00 (cinquenta e três mil, setecentos e setenta e um reais).

O Banco executado agravante requereu que as perdas e danos compreendam os valores que efetivamente recebeu com o leilão, no patamar de R$27.400,00 (vinte e sete mil e quatrocentos reais).

O magistrado “a quo” acolheu o pleito de conversão do procedimento em perdas e danos, nos seguintes termos:

“(...) Reza o artigo 499, do CPC, que “A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

No caso dos autos, a conversão está expressamente disposta na tutela jurisdicional executada, como uma alternativa em caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (liberação do veículo).

Logo, a conversão é a medida que se adequa ao caso posto em análise e ao que prevê o próprio título executivo judicial.

Sobre os valores, ainda que o banco sustente que o pagamento deve compreender apenas o que efetivamente recebeu com leilão do bem móvel, escorreito destacar que o entendimento majoritário da jurisprudência leciona a respeito de que o parâmetro a ser utilizado é o valor de mercado do bem, apurado costumeiramente pela TABELA FIPE do veículo.

Precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI No 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. VEÍCULO LEILOADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO IMPROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO BEM. TABELA FIPE. MULTA PREVISTA NO ART. 3o, § 6o, DECRETO LEI 911/69. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSIÇÃO AO REQUERIDO . 1. (...). 3.
Diante da impossibilidade de devolução física do bem, a conversão da obrigação em perdas e danos é medida que se impõe, devendo o credor fiduciário restituir ao devedor o valor equivalente ao preço de mercado do veículo, apurado pela Tabela FIPE, à época da alienação extrajudicial
...” (TJGO, Apelação (CPC) 5056850-43.2019.8.09.0051, Rel. Des (a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 1a Câmara Cível, julgado em 21/09/2020, DJe de 21/09/2020).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGA DA MORA - OCORRÊNCIA - RESTITUIÇÃO DO BEM - DESCUMPRIMENTO - VEÍCULO LEILOADO ANTECIPADAMENTE -
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - VALOR INDICADO PELA TABELA FIPE
- MULTA DE 50% DO VALOR FINANCIADO - POSSIBILIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. No caso em que restar impossibilitada a restituição do bem aprendido, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos. Se o bem apreendido liminarmente for alienado de forma antecipada, ou seja, antes do deslinde do feito e, ao final, o pedido da ação de busca e apreensão for julgado improcedente, o banco será condenado a uma multa de 50% sobre o valor originalmente financiado pelo devedor fiduciante, consoante o disposto no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/69. Nas hipóteses em que o ajuizamento da ação de busca e apreensão decorre do inadimplemento da obrigação contratual pelo devedor, constitui ônus deste, e não da parte credora, suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. VV. EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - PEDIDO PROCEDENTE - MULTA ART. 3o, § 6o, DO DECRETO-LEI No 911/69 - INAPLICABILIDADE - A multa de 50% determinada no contexto do dispositivo supracitado, pertencendo ao Decreto-Lei no 911/69, é inaplicável à espécie, já que procedentes os pedidos. (TJ-MG - AC: 10000210792313001 MG, Relator: Domingos Coelho,
Data de Julgamento: 07/10/2021
, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
ORDEM DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO CONSUMIDOR
-
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS - RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO - PARÂMETRO - TABELA FIPE
- COMPENSAÇÃO COM O VALOR FINANCIADO EM ABERTO - POSSIBILIDADE - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL - CITAÇÃO. Diante da impossibilidade de cumprimento da ordem de devolução do veículo apreendido, em razão de sua alienação extrajudicial, cabível a conversão da obrigação em perdas e danos, impondo-se
a restituição ao consumidor pelo equivalente em dinheiro, tendo como base o valor da tabela FIPE na data da alienação
. É possível a compensação entre o montante estabelecido a título de perdas e danos e o saldo contratual em aberto do devedor quando este não quitou o valor integral do financiamento. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora, incidentes sobre o valor da indenização por perdas e danos, devem ter como termo inicial a data da citação (art. 405, CC). (TJ-MG - AC: 10000191090646001 MG, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho,
Data de Julgamento: 19/03/2021
, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2021)”

Desta forma, parcial razão assiste à parte exequente, de modo que o Banco deve restituir à autora o valor constante na TABELA FIPE do veículo ao tempo da alienação extrajudicial.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
ACOLHO
o pedido de conversão do procedimento em perdas e danos.

INTIME-SE
o executado para depositar o valor de
mercado do veículo ao tempo do leilão extrajudicial, apurado pela TABELA FIPE
, em 15 (quinze) dias (...).”
(Id. 135255494 – autos de origem).

Ocorre que, em consulta à plataforma do PJE de 1o grau, constata-se que em
28/02/2024
, o Magistrado “a quo” julgou extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“(...)

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao pagamento e satisfação do direito da exequente.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permitem a extinção da execução.

Neste diapasão, uma vez que a dívida foi plenamente satisfeita pelo executado, imperiosa a extinção da presente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, II, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelo(s) devedor(s
).

Expeça-se alvará em favor da parte exequente (ID 141708340).

Custas remanescentes, se houver, ficam a cargo da parte executada, diante do princípio da causalidade.

(...)”

Logo, há perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o banco recorrente de ter interesse recursal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ A QUO, QUE CORRIGI ERRO MATERIAL E COMPLEMENTA A DECISÃO RECORRIDA – PERDA DO OBJETO –

CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL
– AUSENTE UTILIDADE NA APRECIAÇÃO DO RECURSO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Sendo prolatada nova decisão pela Magistrada singular, versando sobre as questões/pedidos ensejadores deste agravo de instrumento, evidencia-se a perda superveniente do seu objeto, restando prejudicada a sua apreciação, por falta de interesse recursal.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023443-77.2023.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

Assim, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024